Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700332-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTINA DE OLIVEIRA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à certidão de ID 27055092, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca da diligência infrutífera. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator